Tribunal: TJES
Processo: 5027725-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027725-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS DOROTEA CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRÓPRIAS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO FINAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu desvio de função de servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao cargo de Investigador de Polícia Civil, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até enquanto perdurasse o desvio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, no desempenho de suas funções, exerceu atividades privativas do cargo de Investigador de Polícia Civil, caracterizando desvio de função; (ii) determinar o termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, que o autor desempenhou funções típicas do cargo de Investigador de Polícia Civil, como elaboração de relatórios investigativos, cumprimento de ordens de serviço, condução de entrevistas e participação em operações policiais, com autonomia e exclusividade.

4. As atividades desempenhadas ultrapassam as atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, ainda que modificado pelos Decretos nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, configurado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do STJ.

6. A publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021 fixou formalmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia, regularizando a situação funcional e pondo fim ao desvio de função. Assim, o termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias deve ser a data da publicação dessa lei (14/12/2021).

7. Não procede a alegação do apelante quanto à ausência de comprovação do desvio de função, diante do robusto conjunto probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configurado o desvio de função, o servidor público faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado, conforme previsto na Súmula nº 378 do STJ.

2. O termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias, no caso de desvio de função de Agente de Polícia Civil para Investigador de Polícia Civil no Estado do Espírito Santo, é a data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que regularizou as atribuições do cargo de Agente de Polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 3.819-N/1995; Decretos nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 24; Lei Complementar Estadual nº 988/2021; Decreto nº 20.910/1932; Súmula nº 378 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0032080-82.2019.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 5028956-35.2021.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, j. 16/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 7369800, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida por
LUCAS DOROTEA CARVALHO
em face do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (Agente de Polícia) e o cargo de Investigador de Polícia Civil
,
referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até enquanto perdurar o desvio, considerando eventuais afastamentos na contagem do tempo de desvio e restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Em suas razões recursais, de ID 7369803,
o Ente Público apelante
sustenta, em resumo, a constitucionalidade do Decreto nº 3.729-R, de 18/12/2014, e a ausência de comprovação efetiva do desvio de função.
O cargo de agente de polícia, desde 1995, já inclui atribuições investigativas, conforme o Decreto-Lei 3.819-N/1995 e alterações de 2014 (Decreto 3.729-R). Assim, as atividades exercidas pelo recorrido estão dentro das competências do cargo, não configurando desvio.

Alega, ainda, que o autor não comprovou, de forma robusta, o exercício de funções exclusivas de investigador. A documentação apresentada (relatórios e boletins) apenas demonstra atividades típicas de agente de polícia.

Subsidiariamente, sustenta que o limite do pagamento deverá ocorrer até a data de 14 de dezembro de 2021, oportunidade em que passou a vigorar a Lei Complementar 988/2021, cessando o alegado desvio de função.

Contrarrazões apresentadas ID 7369806, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 7369800, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida por
LUCAS DOROTEA CARVALHO
em face do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (Agente de Polícia) e o cargo de Investigador de Polícia Civil
,
referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até enquanto perdurar o desvio, considerando eventuais afastamentos na contagem do tempo de desvio e restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Em suas razões recursais, de ID 7369803,
o Ente Público apelante
sustenta, em resumo, a constitucionalidade do Decreto nº 3.729-R, de 18/12/2014, e a ausência de comprovação efetiva do desvio de função. Aduz que
o cargo de agente de polícia, desde 1995, já inclui atribuições investigativas, conforme o Decreto-Lei 3.819-N/1995 e alterações de 2014 (Decreto 3.729-R). Assim, as atividades exercidas pelo recorrido estão dentro das competências do cargo, não configurando desvio.

Alega, ainda, que o autor não comprovou, de forma robusta, o exercício de funções exclusivas de investigador. A documentação apresentada (relatórios e boletins) apenas demonstra atividades típicas de agente de polícia.

Subsidiariamente, sustenta que o limite do pagamento deverá ocorrer até a data de 14 de dezembro de 2021, oportunidade em que passou a vigorar a Lei Complementar 988/2021, cessando o alegado desvio de função.

Contrarrazões apresentadas ID 7369806, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Examinando o caderno processual, observo que a situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, já tendo sido apreciada por este sodalício em diversas ocasiões.

No caso em apreço, verifico que restou demonstrado que o ora apelado,
LUCAS DOROTEA CARVALHO,
exerceu atividades inerentes ao cargo de investigador de polícia, eis que suas atividades habituais eram:
cumprimento de ordens de serviço, desempenho de atividades investigativas diversas, tais como entrevistas com testemunhas e investigados, levantamento de informações em campo, com a elaboração dos respectivos relatórios, participação em operações policiais, consultas a banco de dados e a sistemas de informações
, entre outras.

É o que denota da audiência realizada (Ata de Audiência e link do áudio/vídeo gravado no ID 7369798) na qual foram ouvidas as testemunhas
Luiz Antônio De Carvalho Pereira
,
Hilário Roger Nascimento Borges
e
Barbara Paulino Couto
, as quais, segundo consignado pelo magistrado
a quo
, acrescentaram que o demandante atuava constantemente como se Investigador de Polícia Civil fosse, realizando, com autonomia e exclusividade, ao menos desde 2016 até os dias atuais, as mesmas funções, quais sejam: investigação policial, com a emissão e assinatura do respectivo relatório, cumprimento de ordens de serviço e mandados, bem como a participação em operações e uso dos sistemas de inteligência.

Dessa forma, tem-se que
todos os depoimentos corroboram com as alegações da inicial, no sentido de afirmar que o autor exerceu atividades inerentes ao cargo de Investigador de Polícia
.

Dito isso e, considerando o entendimento que vem sendo adotado por este E. TJES, concluo que tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo.

Ademais, esta Corte de Justiça vem entendendo que, embora a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto,
o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia,
o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R/2014 e n. 3.771-R/2015
. No mesmo caminhar colaciono os arestos abaixo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme a Súmula 378 do STJ, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2.
No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). 3. Assim, o exercício de atividades de Investigador de Polícia por Agente de Polícia caracteriza desvio de função, eis que este deveria atuar apenas em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, bem como auxiliar Delegados de Polícia em missões. 4. No caso concreto, as testemunhas e os documentos juntados confirmam o desvio de função, denotando que o recorrido exerceu as funções típicas de Investigador de Polícia. 5. O recorrido faz jus ao recebimento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Investigador de Polícia) e o de Agente de Polícia, com a ressalva de que “O servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).” (TJES, Apelação Cível nº 0032080-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 27/Apr/2023) 6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, houve a regular modificação das atribuições dos Agentes de Polícia, fato que afastou o desvio de função, de forma que o termo final a ser considerado no caso em análise é o momento em que a referida lei entrou em vigor (14/12/2021). 7. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, Apelação Cível nº 5028956-35.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLICIA CIVIL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Consoante a Súmula 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes.” 2) Demonstrado que o servidor público, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, exerce, na prática, a função de Investigador de Polícia, deve o Estado ser condenado ao pagamento das diferenças salariais. 3)
O Decreto nº 3.729-R/2014, que promoveu substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia, é inválido por vício de forma, pois “não pode um ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso: isso refletiria desvio de finalidade e, indiretamente, retrataria transformação do cargo. Alterações dessa natureza somente podem perpetrar-se por meio de lei formal, como já se decidiu corretamente
”. (Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017). Precedente do STF. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0038210-59.2017.8.08.0024, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO DE CIRO E LAÉRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo, de que não restou comprovado o desvio de função com o exercício de atividades do cargo de investigador de polícia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os autores desempenharam atividades fora das atribuições previstas para seu cargo. 2- Resta caracterizado que os servidores, embora ocupassem cargos de agente de polícia, cujas atribuições seriam inerentes ao cuidado com presos, desempenharam atribuições de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador de polícia.
3- Não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos. 4- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ)
. 5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6-
Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico.
7- Recurso de Apelação de Ciro e Laércio conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTA DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE POLÍCIA - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPETOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1
A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. 2 - Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas dos Inspetores de Polícia e Escrivão por Agentes de Polícia.
(TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) 3 -
Dentre as atividades que o autor comprovou exercer, podem ser citadas a realização de campanas, obtenção de informações através dos informantes, produção de relatório de suas investigações, realização de relatórios de diligências referentes a localização e intimação de pessoa, bem como cumprimento de mandados de prisão. 4 - Tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo.
5 - Recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJ-ES - APL: 00028533820188080006, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-62.2018.8.08.0026 REMETENTE: MM. JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA THOMAZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL CARGO PARADIGMA: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL PROCEDÊNCIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele.
3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado desempenhava as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia, o que ultrapassa as atribuições típicas do Agente de Polícia Civil. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32
. 5. [...] (TJ-ES - AC: 00011796220188080026, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 28/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2020)

Assim, conforme já se consolidou a orientação do c. STJ, através do enunciado da Súmula nº 378, “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração
. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1689938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)

Em evolução, passo a apreciar o pedido de fixação de termo final para o recebimento das diferenças remuneratórias. Decerto que tal marco temporal restou genericamente fixado na sentença, ao condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos
até enquanto perdurar o desvio
.

Acerca de tal ponto, entendo que, verificada a atuação do servidor em desvio de função, e considerando a ilegalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo dos Requerente e o cargo de investigador de polícia deve se dar
enquanto durar a ilegalidade
.

In casu
, como bem apontado pelo apelante, o termo final do seu direito é a data de
14/12/2021
, dia da publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, a qual fixou as atribuições do cargo de Agente de Polícia por meio de lei formal, em respeito à previsão do artigo 24, da Lei Complementar Estadual 04/1990 (Estatuto da Polícia Civil).

Assim, a ilegalidade perpetrada em razão do desvio de função findou-se com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, na medida em que, a partir dessa data (14/12/2021), as atribuições do cargo de Agente de Polícia foram devidamente fixadas, interrompendo com o aludido desvio de função.

Logo, a
sentença deve ser reformada em parte para estender o período do reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, pagamento das diferenças remuneratórias até 14/12/2021, data da
publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, ocasião da cessação da ilegalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia no período referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda

até 14/12/2021
, mantidos os consectários legais indicados na sentença no que se refere à correção monetária e juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, conheceu e deu parcial provimento ao apelo do ente público, apenas para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para o requerente/apelado fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função reconhecido, que corresponde a data da publicação da Lei Complementar nº nº 988/2021.

Sua Excelência entendeu, na mesma linha da sentença atacada, que as provas dos autos demonstram com clareza que o requerente/apelado
“exerceu atividades inerentes ao cargo de investigador de polícia, eis que suas atividades habituais eram: cumprimento de ordens de serviço, desempenho de atividades investigativas diversas, tais como entrevistas com testemunhas e investigados, levantamento de informações em campo, com a elaboração dos respectivos relatórios, participação em operações policiais, consultas a banco de dados e a sistemas de informações, entre outras”.

A eminente relatora consignou que,
“
considerando o entendimento que vem sendo adotado por este E. TJES, concluo que tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo.”

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados no voto de relatoria, peço vênia para inaugurar divergência, por constatar que o ora apelado desempenhou funções inerentes ao cargo de Agente de Polícia no período da condenação imposta pelo órgão
a quo
, em conformidade tanto com o Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, quanto com o Decreto nº 2.753-S, de 18 de dezembro de 2014, que regulavam a matéria antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13 de dezembro de 2021.

Apesar de os depoimentos testemunhais colacionados na sentença indicarem que o requerente exercia funções investigativas similares às atribuídas aos investigadores de polícia, desde a vigência do Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, os agentes de polícia já eram incumbidos das atribuições de “
acompanhar em diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado
” (art. 1º, “l”) e de “
desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas
” (art. 1º, “s”).

Já o Decreto nº 3.729-R, de 18 de dezembro de 2014, alterou as atribuições do cargo de agente de polícia civil e conferiu expressamente funções que inicialmente competiam precipuamente aos investigadores de polícia. Eis o rol completo de atribuições:

Cargo: Agente de Polícia Civil Atribuições - Descrição Sumária: Assistência à autoridade policial e execução de atividades de natureza policial relacionadas com ocorrências, diligências e inteligência policial.

Descrição Detalhada:

1. Atuar como agente da autoridade policial;

2. Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc,

3. Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4. Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5. Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6. Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7. Atuar no levantamento fotográfico em local de crime;

8. Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9. Receber ocorrências policiais;
10. Receber e revistar pessoas conduzidas;

11. Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12. Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13. Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14. Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15. Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16. Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17. Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18. Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19. Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.

Antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, em conformidade com o que estabelecia o art. 24, da Lei Complementar Estadual nº 04, de 15 de janeiro de 1990
1
, o rol de atribuições do cargo de agente policial era inteiramente regulado por Decreto, que, desde 1995, já previa que o agente de polícia deveria auxiliar a autoridade policial em diversas atribuições similares aos investigadores de polícia, o que foi devidamente especificado pelo decreto posterior e também mantido após o advento da mencionada lei.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela ilegalidade dos Decretos Estaduais que modificaram as atribuições do cargo de Agente de Polícia
2
, tese sustentada na inicial para justificar o desvio de função.

Todavia, filio-me ao entendimento de que os decretos estaduais que regulamentavam a carreira de agente de polícia civil não exorbitaram o poder regulamentar, nem padecem de ilegalidade, ante a expressa autorização legislativa conferida pela Lei Complementar Estadual nº 04/90. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CARGO PARADIGMA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DESVIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado desempenhava as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia, o que ultrapassa as atribuições típicas do Agente de Polícia Civil. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n. º 20.910/32.
5. Dadas as particularidades do caso em comento, considero que o termo final do desvio de função deve ser considerado como a data da edição do Decreto nº 3729-R, de 18 de dezembro de 2014, que alterou as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, exercido pelo ora apelado, inserindo dentre elas atividades como cumprimento de mandados e realização de trabalho investigativo, que até então eram atribuídas, tão somente, aos Investigadores de Polícia.
6. Considerando que a sentença recorrida se encontra fulcrada, como visto, em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da referida indenização não ofende o princípio da legalidade, nem culmina em ingerência indevida do Poder Judiciário, como quer fazer crer o apelante. 7. Oportuno, por derradeiro, consignar que o tema referente aos juros de mora e correção monetária foi corretamente observado pelo magistrado de 1º grau ao determinar que sobre o montante condenatório devido incida somente o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento cogente firmado pelo STF nos autos do RE 870.947/SE, a ser apurada mediante liquidação de sentença. 8. Recurso voluntário desprovido e sentença reformada em parte em reexame necessário. (TJES; APL-RN 0017785-41.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJES 04/03/2022)

Assim, com a devida vênia, considero que as atividades desempenhadas pelo apelado não ultrapassaram as competências do cargo de agente de polícia, que há muito não se tratava de agente de presídio, limitado à guarda de presos e atividades correlatas – Decreto nº 2.964-N/1990.

Nesse contexto, não há que se falar que o apelado desempenhou funções estranhas ao cargo para o qual foi nomeado, o que afasta a aplicação da súmula nº 378 do STJ.

Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA X INVESTIGADOR DE POLÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÕES SIMILARES DEFINIDAS POR DECRETO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O autor desempenhou funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil no período da condenação imposta pelo Órgão a quo. 2. As provas documentais carreadas aos autos demonstram que o requerente elaborava relatórios policiais, cumpria os mandados, averiguava as denúncias, realizava campanas, entre outras diligências. 3. O Decreto nº 2753-S, de 18 de dezembro de 2014, alterou as atribuições do cargo de agente de polícia civil e conferiu expressamente funções que inicialmente competiam precipuamente aos investigadores de polícia. 4. Os relatórios de operação, boletins unificados e os autos de prisão em flagrante não clarificam a existência de desvio de função, mas tão somente denotam que o requerente acompanhava, majoritariamente, investigadores de polícia em operações policiais. 5. As atividades desempenhadas pelo demandante não ultrapassaram as competências do cargo de agente de polícia, porquanto era de sua alçada auxiliar as autoridades policiais nas diversas operações, sendo que a prova documental indica que as diligências eram determinadas a ele pela chefia imediata. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0023395-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 22/11/2021)

Assim, rogando
v
ê
nia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente público, para reformar a sentença atacada e, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar o requerente/apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa..

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)

V O T O ACOMPANHANDO A RELATORA

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Vieram-me os autos para composição de quórum, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Após análise detida dos autos, alcancei a mesma conclusão externada no voto da eminente Relatora,
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
.

Conforme bem delineado no voto de relatoria, restou cabalmente demonstrado nos autos que o apelado, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, exerceu de forma habitual e reiterada funções típicas do cargo de Investigador de Polícia, tais como investigação policial, elaboração de relatórios investigativos, cumprimento de mandados e ordens de serviço, além de atuação em operações policiais, atividades estas que extrapolam claramente as atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia à luz do Decreto Estadual nº 3.819-N/1995.

Ademais, conforme já assentado por esta Corte em diversas oportunidades, o Decreto nº 3.729-R/2014, ao expandir de forma substancial as atribuições dos Agentes de Polícia para se equiparar às dos Investigadores, incorreu em extrapolação do poder regulamentar, do que resulta manifesta ilegalidade.

Quanto ao termo final do desvio de função, entendo correta a delimitação proposta, fixando-se o marco temporal em 14 de dezembro de 2021, data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que, por meio de lei formal, redefiniu as atribuições dos cargos da Polícia Civil, sanando, a partir de então, a ilegalidade anteriormente constatada.

Assim,
acompanho
integralmente o voto da eminente Relatora,
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

VOTO DIVERGENTE

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Rogando vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, eis que os fundamentos lançados no voto divergente se encontram alinhados com a posição externada por este julgador sobre a matéria, sobretudo nos votos mais recentes. Por todos, confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público estadual, reconhecendo desvio de função no cargo de Agente de Polícia para o de Investigador de Polícia e condenando o ente estatal ao pagamento de diferenças salariais, com reflexos remuneratórios, desde 2016, acrescidas de correção monetária e juros. A sentença também autorizou a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o servidor comprovou o exercício de funções típicas do cargo de Investigador de Polícia, caracterizando desvio de função; e (ii) se a atualização das atribuições do cargo de Agente de Polícia, realizada pelo Decreto nº 3.729-R/2014, é válida e abarca as atividades exercidas pelo autor, afastando o desvio de função. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento de desvio de função exige prova robusta, cabal e inequívoca de que o servidor exercia de forma permanente e habitual atividades inerentes a cargo diverso do que ocupa. As provas documentais e testemunhais apresentadas indicam que o autor realizava atividades de apoio operacional em diligências e operações, compatíveis com as atribuições do cargo de Agente de Polícia, especialmente após a atualização das funções desse cargo pelo Decreto nº 3.729-R/2014. As atividades documentadas — como o registro de boletins de ocorrência, notificações e lavratura de termos circunstanciados — não configuram atribuições exclusivas do cargo de Investigador de Polícia. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que o desvio de função ocorre apenas quando há desempenho de atividades privativas de outro cargo, o que não foi comprovado no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) admite a fixação de atribuições de cargos públicos por decreto, quando autorizado por lei, afastando a alegação de inconstitucionalidade da atualização promovida pelo Decreto nº 3.729-R/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O reconhecimento de desvio de função requer prova cabal do exercício de atividades típicas e exclusivas de cargo diverso. A atualização das atribuições do cargo de Agente de Polícia pelo Decreto nº 3.729-R/2014 é considerada válida, segundo a jurisprudência do STF, e abrange as atividades de apoio operacional desempenhadas pelo servidor, afastando a caracterização de desvio de função na hipótese concreta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; TJES, Apelação Cível nº 0023395-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/11/2021; STF, ADI nº 5182, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2019. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5024085-59.2021.8.08.0024 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 06/12/2024)

É, respeitosamente, como voto.